Tribunal: TJDFT
Processo: 0708131-05.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ARTIGO 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL). PEDIDO JÁ CONCEDIDO NA SENTENÇA. PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. MANUTENÇÃO. CRIME PRATICADO NA PRESENÇA DOS FILHOS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME CONSERVADA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESABONADAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.
1. Não se conhece de pedido já concedido na sentença, diante da manifesta falta de interesse recursal. 1.1. No caso, a Defesa requer a concessão dos benefícios da suspensão condicional da pena, quando o pleito já foi concedido na sentença.
2. Para a configuração de maus antecedentes, deve ser comprovada a existência de sentença penal condenatória com trânsito em julgado por fato anterior ao que se analisa, cujo trânsito em julgado tenha ocorrido antes da sentença condenatória do caso em exame, como no presente caso, em que o apelante apresenta condenação anterior pelo crime de lesão corporal qualificada pela violência doméstica, praticado em 29/03/2022, com trânsito em julgado em 05/02/2025 e o delito em apuração foi praticado entre 15/03/2024 e 16/03/2024, com sentença foi proferida em 14/03/2025. Precedentes. Maus antecedentes mantidos.
3. O réu excedeu a normalidade do tipo, ao praticar os crimes na presença dos filhos menores da vítima, o que causa danos ao desenvolvimento emocional deles e autorizam a valoração negativa das circunstâncias do crime, em face da maior reprovabilidade da conduta.
4. Desabonadas duas circunstâncias judiciais na primeira fase da fixação da pena, justifica-se a fixação da pena acima do mínimo legal.
5. Merece ser mantido o regime semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2o, “b” e § 3o do Código Penal, em razão da pluralidade de circunstâncias judiciais negativas.
6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.